Tribunal: TJDFT
Processo: 0716150-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716150-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS MENEZES AGRAVADO: ACIR RODRIGUES DE SOUSA Despacho 1. Agravo interno interposto por Maria das Graças Menezes (ID no 36237068) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pela agravante (ID no 35716567, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 10 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO